Tribunal: TJDFT
Processo: 0735184-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos dos arts. 87, V, do Regimento Interno do TJDFT, aplicado subsidiariamente às Turmas Recursais por força do art. 127 do RITRJE/DF. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023. CARLOS MARTINS Juiz Relator